Tribunal: TJBA
Processo: 8032552-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

10LM

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032552-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

AGRAVADO: VANESSA LAGO NERY

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, por intempestividade. A embargante sustentou que não havia advogado constituído à época da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), razão pela qual o prazo recursal deveria ser contado a partir da ciência efetiva pelo sistema eletrônico, em 25/04/2024. A decisão embargada considerou que a contagem do prazo recursal teve início em 17/04/2024, com base na data da publicação no DJe, sendo o recurso interposto apenas em 15/05/2024, portanto, fora do prazo legal.

II
. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se a inexistência de advogado constituído na data da publicação da decisão é capaz de afastar a contagem do prazo recursal com base na intimação oficial via Diário da Justiça Eletrônico.

III.
Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamento no art. 1.022 do CPC e se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

A decisão embargada consignou, de forma clara e fundamentada, que a publicação oficial no DJe tem prevalência sobre outras formas de intimação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O argumento de ausência de advogado constituído à época da publicação não altera a contagem do prazo recursal, inexistindo vício a ser sanado na decisão embargada.

A simples discordância da parte com o conteúdo do decisum não configura hipótese de cabimento de embargos declaratórios.

IV
. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico prevalece como forma de intimação, ainda que a parte não possua advogado constituído à época.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.448.288/RJ, Corte Especial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8032552-27.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e embargada
VANESSA LAGO NERY
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 26 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR